Tribunal: TJDFT
Processo: 0711926-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. VINCULAÇÃO ENTRE GRUPOS ECONÔMICOS. NÃO DEMONSTRADO. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que acolheu apenas em parte o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
2. Para a caracterização de grupos econômicos, a legislação exige a comprovação de relação de controle ou coligação (grupo de fato) ou a combinação de esforços formalizada por uma convenção devidamente registrada.
3. In casu, os elementos de prova não se mostram suficientes para a constatação da existência de controle ou coligação entre os grupos econômicos indicados pelo exequente.
4. Recurso conhecido e desprovido.